Tribunal: TJSP
Processo: 1017139-56.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
S
Ação que visa à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, bem assim a não inscrição de seu nome no CADIN - Oferecimento de apólice de seguro para a garantia de futura execução fiscal – Cabimento – Possibilidade de suspensão dos efeitos secundários da exigibilidade do crédito tributário - Não impedimento do ajuizamento da execução fiscal, nem suspensão da exigibilidade do crédito

Ementa:
S
Ação que visa à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, bem assim a não inscrição de seu nome no CADIN - Oferecimento de apólice de seguro para a garantia de futura execução fiscal – Cabimento – Possibilidade de suspensão dos efeitos secundários da exigibilidade do crédito tributário - Não impedimento do ajuizamento da execução fiscal, nem suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Sentença de procedência – Recursos oficial e voluntário não providos

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação pelo critério do § 8o do art. 85 do CPC – Pretensão da empresa autora à adoção da norma contida no § 3o do mesmo artigo 85 do CPC – Impossibilidade – Na hipótese, o proveito econômico é inestimável, porquanto a ação busca a regularidade fiscal antes da propositura de execução fiscal, com oferta de seguro garantia e, por essa razão, não se mensura a condenação da verba honorária pelo valor da apólice de seguro (atribuído à causa), nem do auto de infração e imposição de multa – Pretensão da ré de redução da verba honorária para R$ 2.000,00 – Valor arbitrado que não avilta o trabalho do Advogado da empresa autora - Recursos não providos

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1017139-56.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada/apelante CLARO S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos oficial e voluntários. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
2/15
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1017139-56.2018.8.26.0053
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
APTES. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E CLARO S/A
APDAS. : AS MESMAS
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SAPOLONZI
VOTO No: 29889
EMENTAS
Ação que visa à obtenção de certidão positiva com efeito de
negativa, bem assim a não inscrição de seu nome no CADIN -
Oferecimento de apólice de seguro para a garantia de futura
execução fiscal Cabimento Possibilidade de suspensão dos
efeitos secundários da exigibilidade do crédito tributário - Não
impedimento do ajuizamento da execução fiscal, nem
suspensão da exigibilidade do crédito tributário Sentença de
procedência Recursos oficial e voluntário não providos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação pelo critério do §
8o do art. 85 do CPC Pretensão da empresa autora à adoção
da norma contida no § 3o do mesmo artigo 85 do CPC
Impossibilidade
Na hipótese, o proveito econômico é
inestimável, porquanto a ação busca a regularidade fiscal
antes da propositura de execução fiscal, com oferta de seguro
garantia e, por essa razão, não se mensura a condenação da
verba honorária pelo valor da apólice de seguro (atribuído à
causa), nem do auto de infração e imposição de multa

Pretensão da ré de redução da verba honorária para R$
2.000,00
Valor arbitrado que não avilta o trabalho do
Advogado da empresa autora - Recursos não providos
RELATÓRIO
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal com pedido de
concessão de tutela provisória ajuizada pela Claro S/A em face da Fazenda do
Estado, objetivando garantir o juízo da futura execução fiscal relativa à
cobrança de débito, objeto do Auto de Infração no 4.064.475-3, mediante o
oferecimento de seguro garantia em quantia superior ao valor do crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
3/15
tributário, até que seja promovida a competente execução fiscal e viabilizada a
garantia do respectivo juízo, para que o débito não seja óbice para a expedição
da sua certidão positiva com efeitos de negativa, nem seja seu nome incluído
no CADIN.
A r. sentença de fls. 210/216, de relatório adotado, julgou
procedente a ação para compelir a Fazenda do Estado expedir certidão
positiva com efeito de negativa e obstar que o polo passivo adote medidas
coativas ou punitivas em relação aos débitos constantes do AIIM 4.064.475-3,
até que seja ajuizada execução fiscal. Condenou a requerida ao pagamento
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
15.000,00.
Além da remessa oficial, ambas as partes recorreram.
A FESP sustenta que o contribuinte, por via oblíqua,
pretende impor a ela a obrigatoriedade de ajuizar execução fiscal, mesmo que
ainda o prazo prescricional não esteja em vias de expirar; que a Portaria CAT
21/98 em seu artigo 6o prescreve que os pedidos de certidão positiva com
efeito de negativa devem ser acompanhados dos documentos que
demonstrem a existência de causa suspensiva de exigibilidade do crédito
tributário ou da existência de penhora que garanta a execução fiscal (art.206
do CTN); que as causas de suspensão do registro no CADIN são apenas
aquelas previstas no artigo 8o da Lei Estadual no 12.799/2008 e art. 11 do
Decreto Estadual no 53.455/2008; que a inscrição do crédito tributário na
Dívida Ativa é ato imprescindível, necessário e prévio para a sua cobrança
(art.2o, § 3o, da LE 6.830/80); que os artigos 8o e 9o da referida lei determinam
que a suspensão do registro no CADIN somente ocorrerá se a pendência
estiver com a sua exigibilidade suspensa, sendo certo que a inclusão ou a
exclusão desse mesmo registro, fora das hipóteses legais, sujeita o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
4/15
responsável às penalidades legais; que, para que haja suspensão da inscrição
do contribuinte no CADIN, indispensável se revela a presença de uma das
causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN).
Por fim, pede a redução do valor da condenação em honorários advocatícios,
pois foi atribuído o valor de dez mil reais à causa e a verba honorária foi fixada
em quinze mil reais.
Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela Claro
S/A, insurge-se, por meio de recurso de apelação, buscando a majoração dos
honorários advocatícios para que correspondam ao montante devido na forma
do art. 85, § 3o, inciso II, do CPC e, em que pese o MM. Juízo ter determinado
a emenda da inicial para adequar o valor da causa ao montante oferecido em
garantia, no valor de R$ 51.500.000,00, acabou por incorrer em omissão ao
deixar de aplicar o artigo 85, § 4o, inc. III, do CPC, que expressamente se
adequa ao caso na medida em que determina a fixação dos honorários de
sucumbência, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido,
com base no valor atribuído à causa. Aduz que a fixação dos honorários
advocatícios nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC é cabível apenas nas
“causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo” e, portanto, não consta das hipóteses
do § 8o do artigo 85, como pressuposto para sua aplicação, que o valor da
causa seja “considerado alto”, inexistindo, também, permissivo legal que
possibilite a flexibilização dos dispositivos do referido artigo em razão da baixa
complexidade da causa.
Recursos tempestivos e respondidos (a fls.249/262 pela
Claro S/A e a fls.378/387).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
5/15
FUNDAMENTOS.
Trata-se de ação com o intuito de antecipar-se aos efeitos
de processo executivo fiscal. Ofertou seguro garantia e requereu a concessão
de tutela provisória para o fim de obtenção de certidão positiva com efeito de
negativa, bem assim a não inscrição de seu nome no CADIN.
O MM. Juiz julgou procedente a ação. E com acerto, diante
dos prejuízos que a negativa de expedição da certidão de regularidade fiscal
causa para o cotidiano da empresa, bem assim em face da apresentação da
garantia integral do débito por meio de apólice de seguro.
De acordo com entendimento assentado no C. Superior
Tribunal de Justiça, é possível ao contribuinte, após o vencimento de
obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada para o fim
de afastar os efeitos secundários do débito tributário.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR PARA
ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITOS DE NEGATIVA. 1. O contribuinte pode, após o vencimento da
sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma
antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
(Precedentes: REsp 940447/PR, DJ 06.09.2007; EREsp 574107/PR, DJ
07.05.2007; EREsp 77912I/SC, DJ 07.05.2007). 2. O artigo 206, do
CTN, dispõe que tem os mesmos efeitos previstos no artigo 205 (prova
de quitação de tributo) a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. A caução
oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, é
equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida. 3. É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
6/15
viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no
executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-
se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada
ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele
contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. (...)” (REsp no
912.710/RN, rel. Min. LUIZ FUX, j. de 19.06.2008).
Impende, nesse passo transcrever parte do acórdão
relatado pelo i. Rel. Des. Leme de Campos, no julgamento da Medida Cautelar
n. 0102437-71.2013, em 09.12.2013, que trata da mesma matéria:
“Veja-se que a fiança bancária não se equipara ao
depósito integral do débito para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ela apenas garante o débito, “em equiparação ou
antecipação à penhora, com escopo precípuo de viabilizar a expedição de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa...” (Resp no 1.156.668/DF, rel.
Min. LUIZ FUX j. de 24.11.2010, v.u.)
Nas lições de Leandro Paulsen, acerca da possibilidade
de oferecer caução mediante ação cautelar:
'Provocação da penhora para a obtenção dos efeitos do
art. 206 do CTN. Ação Cautelar de Caução. Admissibilidade. O
contribuinte devedor pode tomar a iniciativa de oferecer bens à penhora
antes mesmo do ajuizamento da Execução Fiscal que, certamente, será
contra ele intentada. A via processual será uma ação cautelar em que o
contribuinte ofereça a garantia e sejam seguidos o rito e as formalidades
da penhora, nos termos dos arts. 9o a 15 da LEF. Efetivamente, tem-se
admitido o oferecimento de bens em garantia, como antecipação da
penhora própria da execução fiscal. Embora a caução não implique
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, faz as vezes da penhora,
colocando o devedor em situação de regularidade fiscal para fins de
obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
7/15
termos do art. 206 do CTN. A caução é oferecida através de ação cautelar,
com a peculiaridade de que a ação principal é a própria execução fiscal a
ser ajuizada pelo Fisco. Não há, pois, perda da eficácia da medida no caso
de não haver ajuizamento da ação principal em trinta dias. Cabe ao credor
tal ajuizamento e a mora corre contra os seus interesses. Não há, no caso,
suspensão da exigibilidade do crédito, podendo e devendo o Fisco
promover a execução fiscal, quando, então, a caução será convertida em
penhora.” (Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência, 13.ed., 2011, Ed. Livraria do Advogado).
Também a jurisprudência, de forma expressiva, tem
acenado com a possibilidade da ação cautelar para o oferecimento de
garantia com vistas à obtenção da certidão mencionada pelo artigo 206 do
Código Tributário Nacional:
“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - Fornecimento de
certidão positiva com efeito de negativa - Admissibilidade - Sob pena de
prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a
cobrança do débito tributário, impõe-se, ao contribuinte solvente, uma
interpretação conjunta dos artigos 151 e 206, do Código Tributário
Nacional - Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.” (AC n°
974.109-5/4-00, rel. Des. Francisco Vicente Rossi, 11a Câmara de Direito
Público, j. de 08.02.2010).
“AGRAVO INTERNO - Medida Cautelar - Liminar -
Antecipação da garantia tendo em vista a necessidade de certidão positiva
com efeito negativo Artigo 206 do CTN - Possibilidade de antecipação
dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através
de caução de eficácia semelhante - Precedentes do STJ - Agravo de
Instrumento improvido - Agravo Interno prejudicado.” (AI no 878.3775/-00,
rel. Des. José Manoel Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j.
de 27.05.2009)”.
Com efeito, a questão debatida ficou superada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
8/15
superveniência da Lei no 13.043/2014, que alterou o inciso II do art. 9o da Lei
no 6.830/80, sendo certo que tanto a fiança bancária como o seguro garantia
são modalidades aceitas dentre os bens penhoráveis.
O art. 9o, inciso II, da LEF, com a redação dada pela Lei no
13.043/14, estabelece que o executado poderá ofertar seguro “em garantia da
execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na
Certidão de Dívida Ativa”.
Esse é o entendimento já consagrado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO
GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.043/2014. NORMA DE
CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal
por meio de "seguro garantia judicial".
2. A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não
era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à
execução fiscal, por ausência de previsão legal específica.
Contudo, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova
redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado
a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E
sendo a referida lei norma de cunho processual, possui aplicabilidade
imediata aos processos em curso. Precedente.
3. Aplica-se as alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 inclusive aos
casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro
garantia se deu antes da vigência da referida norma.
Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp n. 1.534.606/MG, 2a
Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 25.08.2015).
Assim, embora o seguro garantia não esteja no rol do art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
9/15
151 do CTN, conforme o disposto no art. 9o, inciso II, c.c. art. 15, inciso I,
ambos da LEF, é possível a sua utilização como garantia judicial.
Vale dizer, não cabe mais discussão sobre a aceitação ou
não do seguro garantia, pois ele está previsto na lei que rege a cobrança
judicial da dívida ativa das Fazendas Públicas.
Com relação à não inscrição de seu nome no CADIN,
precedente desta Câmara :
“Ora, razoável aceitar fiança bancária ofertada (fls. 84/85) como
garantia, equiparando-a a penhora, apenas e tão somente para afastar os efeitos
secundários do crédito tributário
obtenção de certidão positiva com efeito de
negativa e obstar inscrição do nome do devedor no CADIN (AI no 0.293.582-
90.2011.8.26.0000 v.u. j. de 21.05.12 de que fui Relator). Afasta-se unicamente a
inadimplência.
De outra parte, evidente não se tratar de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. O crédito não se encontra suspenso, mas
garantido tão somente.” (AI 0129506-15.2012.8.26.0000, Relator designado
Des. EVARISTO DOS SANTOS, j. 24.9.2012, m.v. grifos originais).
“APELAÇÃO Mandado de Segurança Pretensão de obter
exclusão da inscrição no CADIN
Débito fiscal garantido por penhora em ação
cautelar Inexistência de execução fiscal - Situação que não configura hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151), mas que é indicativa
de adimplência Afastamento da possibilidade da inscrição - Sentença denegatória
Reforma, na linha da jurisprudência da Câmara Recurso provido” ( Apelação Cível
0003298-91.2015.8.26.0125; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/04/2017; Data de Registro: 04/04/2017).
“Incompetência do juízo Inocorrência Preliminar afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
10/15
Falta de interesse de agir
Inexistência de obrigatoriedade de esgotamento de
instância administrativa Preambular repelida. Medida Cautelar Oferecimento de
Fiança Bancária, para fins de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e
exclusão do nome da devedora no CADIN
Possibilidade
É possível ao
contribuinte, após o vencimento de obrigação e antes da execução, garantir o juízo de
forma antecipada para o fim de afastar os efeitos secundários do débito tributário
Art. 206 do CTN
A suspensão do registro junto ao CADIN é possível, pois
preenchida uma das hipóteses previstas no artigo 7o, incisos I e II, da Lei 10.522/02
Precedentes Ação julgada procedente em primeira instância Sentença mantida
Recurso improvido” (Apelação Cível 0005806-03.2013.8.26.0053; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 09/10/2017; Data de Registro: 16/10/2017).
Extrai-se
do
julgado
supra, Medida Cautelar no
0005806-03.2013.8.26.0053, de relatoria do Des. Leme de Campos, com
voto desta relatoria, que:
“Veja-se que suspensão da inscrição da autora no CADIN, à
semelhança da expedição da Certidão Negativa de Débitos, ou de Certidão Positiva
com efeito de Negativa, tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa
perante o Fisco Estadual.
A Lei n° 10.522/02, que trata do cadastro informativo dos
créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências, dispõe
em seu artigo 7o o seguinte:
“Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor
comprove que:
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao
Juízo, na forma da lei;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
11/15
Assim, embora a garantia da execução não esteja incluída nas
hipóteses de suspensão do registro no CADIN previstas na Lei Estadual no
12.799/2008, a fiança bancária é aceita para fins de expedição de certidão de
regularidade fiscal, bem como para impedir a inscrição do nome da devedora no
CADIN”.
A situação é idêntica àquela examinada pela Corte
Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp no 1.123.669/RS, com
julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
“1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e
antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão
positiva com efeito de negativa. 2. ....A caução oferecida pelo contribuinte, antes da
propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a
certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3. É
viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo
fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento
diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostente
condição mais favorável do que aquela contra o qual o Fisco não se voltou
judicialmente ainda”.
Nesse sentido também julgados desta Corte:
“APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO Medida Cautelar -
ICMS - Débito tributário - Antecipação dos efeitos de penhora em execução fiscal -
Pretensão de assegurar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não
inscrição no CADIN, pelo oferecimento de carta de fiança bancária do montante
integral de débito tributário de ICMS inscrito, mas não ajuizado - Viabilidade
condicionada à regularidade da caução oferecida - Admissibilidade - Honorários
advocatícios carreados à ré em observância ao principio da causalidade - Honorários
advocatícios fixados com moderação e proporcionalidade à causa, em atenção ao
prescrito no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73
Sentença mantida - RECURSOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
12/15
VOLUNTÁRIOS E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.” (Apelação no
1000116-25.2015.8.26.0014, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
24.10.2017).
“APELAÇÃO - DIREITO TRIBUTÁRIO - Medida cautelar
preordenada a garantir o crédito tributário lançado no Auto de Infração e Imposição de
Multa no 3.106.227, mediante oferecimento de parte ideal de bem imóvel, enquanto
ainda não ajuizada execução fiscal, com a consequente obtenção de certidão positiva
de débito com efeitos de negativa (CPD-EN) e abstenção e/ou suspensão de inscrição
do nome nos órgãos de proteção ao crédito e no CADIN estadual - Deferimento -
Preliminar levantada pela Fazenda do Estado de perda do objeto da cautelar
arredada, de vez que a ação preordenada à cobrança do débito inscrito na CDA no
1040478954 foi ajuizada em 28.07.2011, data posterior à distribuição da inicial -
MÉRITO - Requerente que teve em mira antecipar os efeitos jurídicos deflagrados por
eventual e futura penhora realizada em sede de execução fiscal, e não suspender a
exigibilidade do crédito tributário - Possibilidade - Doutrina e precedentes desta
Câmara e do STJ - Irresignação tocante ao capítulo sucumbencial não conhecida por
ausência de interesse em recorrer Requerente que não pode esperar da interposição
do recurso “a consecução de um resultado a que corresponda situação mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida.”
(MOREIRA, José Carlos Barbosa, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V,
Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 298) - Mercê da atuação neste grau recursal, e
tendo em vista o desprovimento do recurso, fixa-se equitativamente em R$ 1.000,00
(mil reais) os honorários advocatícios devidos ao patrono da requerente, nos termos
do artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o do CPC/2015 Recurso desprovido” (AC
0001715-70.2011.8.26.0300, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara
de Direito Público, j. 16.4.2018).
Por conseguinte, em face da possibilidade de oferecimento
de seguro como meio de garantia, para assegurar o afastamento dos efeitos
secundários do crédito tributário, a irresignação não merece guarida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
13/15
No tocante à fixação da verba honorária, os recursos das
partes não merecem guarida.
Quanto à irresignação da Fazenda do Estado, impende
observar que, inicialmente, o valor atribuído à causa fora de R$ 10.000,00.
Ocorre que o MM. Juízo determinou a emenda da inicial para adequar o valor
(fls.145/151) e a autora cumpriu a determinação, com o recolhimento das
custas complementares (fls.181/182), tendo o MM. Juízo a recebido para
retificação do valor da causa para R$ 51.500.000,00 (fl.188).
No tocante à insurgência da autora de que se deve aplicar
o artigo 85, § 3o, inciso IV, do CPC, fixando a condenação em honorários
sucumbenciais nos percentuais mínimos de 3% e máximo de 5% sobre o valor
da causa, tendo em vista o valor de R$ 51.500.000,00, relativo ao débito que
se pretende garantir, entendo que não é o parâmetro adequado para a
hipótese.
Na verdade, a autora busca com a presente demanda a
regularidade fiscal antes da propositura de execução fiscal, com expedição de
certidão positiva com efeito de negativa e a não inscrição do nome da empresa
no CADIN, ofertando seguro garantia em valor superior ao crédito tributário no
valor supramencionando, enquanto o AIIM é no valor de R$22.419.467,14,
atualizados com juros e multa até o mês 12/2015 (fls.111/117).
Portanto, não se mensura a condenação da verba
honorária pelo valor da apólice de seguro (valor atribuído à causa), nem pelo
valor do auto de infração e imposição de multa (AIIM).
Na hipótese, o proveito econômico é inestimável, não se
vislumbra benefício patrimonial imediato, a demanda apenas visa garantir à
empresa autora a regularidade fiscal até se discutir o crédito tributário em si,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
14/15
pelo que o MM. Juiz usou corretamente o critério da equidade, nos termos do §
8o do artigo 85 do CPC.
Neste sentido, julgado do Colendo STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PROVEITO ECONÔMICO.
INESTIMÁVEL.
EQUIDADE.
ART.
85,
§
8o,
DO
CPC/2015.
PERCENTUAL INFERIOR A UM POR CENTO (1%) SOBRE O
PROVEITO ECONÔMICO.
IRRISORIEDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
1. Não havendo condenação e sendo inestimável o proveito econômico
da demanda, os honorários advocatícios devem ser fixados por
equidade, na forma prevista pelo art. 85, § 8o, do CPC/2015.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1791697/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019).
De outro lado, o MM. Juízo bem fixou a verba honorária,
sem aviltar o bom trabalho realizado pelo Advogado da autora.
Daí porque deve ser prestigiada a r. sentença recorrida,
pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso,
majoro os honorários recursais da ré para R$ 1.500,00, totalizando R$
16.500,00, com atualização monetária desde a sentença, em favor da autora e,
em relação a esta, deixo de majorar verba honorária por falta de previsão legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária No 1017139-56.2018.8.26.0053 - VOTO No 29889 - COMARCA: São Paulo
– 13a Vara de Fazenda Pública - M
15/15
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos oficial e voluntários.

REINALDO MILUZZI
Relator